Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731482-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: EVA DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de sentença extintiva proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília em ação de busca e apreensão de veículo em desfavor de EVA DE SOUSA SILVA. O apelante requereu a desistência do feito, conforme documento ID 49466753. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte recorrente, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, por ser providência de responsabilidade da parte credora. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem, o qual deverá proceder à baixa da restrição do veículo no sistema RENAJUD. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023 15:25:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora